Tribunal: TCU
Processo: 036.967/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Via 040 - Determinações e ciências à ANTT no Acórdão 1.180/2019-Plenário (TC 025.311/2015-8, que trata de representação sobre a execução de retornos em desconformidade com a norma e a celebração de aditivos para a inclusão de retornos em nível).

Inteiro teor:
Acórdão 274/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, nos termos dos pareceres da unidade técnica (peças 58-60) , em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.7 e 9.8 do Acórdão 1180/2019-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 036.967/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) . 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) , com fundamento na Resolução TCU 315/2020, de que a adoção, nos processos de Haveres e Deveres, de valores de investimentos em desacordo com os projetos realizados e os preços de mercado afronta os arts. 6o, caput , § 1o e 9o, § 4o; ambos da Lei 8.987/1995; o art. 2o, da Lei 9.784/1999 e atenta contra os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da eficiência e da indisponibilidade do interesse público (art. 37, caput , CF/88; art. 20, II, "b", da Lei 10.233/2001; art. 2o da Lei 9.784/1999; art. 2o, II, "b" do Decreto 4.130/2002) ; e 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.